Tribunal: STJ
Processo: 0004100-79.2013.8.26.0539
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2033585 - SP(2022/0328276-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: SERGIO CAMARGO
ADVOGADO
: FLAVIO BIANCHINI DE QUADROS - SP220411A
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA - SUCESSOR
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO DE PAULA - SP113434
TERSIO DOS SANTOS PEDRAZOLI - SP109940
MARISE BERALDES SILVA DIAS ARROYO - SP058976
ANDRE LUIS CATELI ROSA - SP232389
RECORRIDO
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ADRIANA DE CARVALHO VIEIRA - SP128769
RODRIGO DE JESUS JAIME RODRIGUES - SP212433
GABRIELA SABATINO CRISTIANO - SP340566
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO SALDADO COM INCLUSÃO
DE HORAS EXTRAS APÓS MIGRAÇÃO DE PLANO PREVMAIS. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo em apelação cível, cuja decisão reformou integralmente a
sentença para julgar improcedente a ação, fixando honorários em 15% sobre o
valor atualizado da causa.
2. A controvérsia versa sobre ação ordinária de complementação de aposentadoria,
com pedido de revisão da base de cálculo do benefício saldado para incluir horas
extras e reflexos, pagamento das diferenças vencidas e recomposição prévia e
integral das reservas matemáticas mediante estudo técnico atuarial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
reconheceu o recálculo com inclusão de horas extras e reflexos, condenou
solidariamente as rés ao pagamento das diferenças e condicionou a implementação
ao prévio custeio por perícia atuarial, com honorários de 10% do valor da
condenação.
4. A Corte de origem julgou improcedente a ação, por adesão irrevogável e
irretratável ao saldamento e migração ao PrevMais, cujo regulamento exclui horas
extras do salário de benefício, e fixou honorários em 15% sobre o valor atualizado
da causa.
Documento eletrônico VDA54440677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/02/2026. Código de Controle do Documento: acbd766a-ccc7-4530-8966-7ea0c2cdbcf4

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489 e 1.022 do
(ii) saber se os
CPC/2015;
dispositivos legais invocados foram prequestionados e se é possível o reexame de
cláusulas contratuais e provas em recurso especial, à luz das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ e n. 282 do STF; e (iii) saber se os Temas 955 e 1.021 do STJ são aplicáveis
ao caso de migração de plano com saldamento, nos termos dos arts. 926 e 927 do
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois o Tribunal de
CPC/2015,
origem enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais da
demanda.
7. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do STF, porque as teses
vinculadas aos dispositivos legais não foram prequestionadas na decisão recorrida.
8. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a pretensão recursal demanda
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas.
9. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, uma vez que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte e são inaplicáveis os Temas 955 e
1.021 ao caso de migração de plano com saldamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do STF quando ausente o
prequestionamento. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para vedar interpretação
de cláusulas contratuais e reexame de provas. 4. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ e
são inaplicáveis os Temas 955 e 1.021 ao caso de migração de plano com
saldamento.”
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, 1.022, 85, § 11, 926 e 927;
arts. 3, 128 e 460; CC,
CPC/2015,
CPC/1973,
arts. 368, 369, 423 e 424;
I.
Lei n. 8.212/1991, art. 28,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STF, Súmula n. 282; STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.928.578/DF,
Turma, julgados em
STJ, EDcl no AgRg no
16/12/2024;
AREsp n. 306.833/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54440677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/02/2026. Código de Controle do Documento: acbd766a-ccc7-4530-8966-7ea0c2cdbcf4

Os Srs. Ministros Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54440677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/02/2026. Código de Controle do Documento: acbd766a-ccc7-4530-8966-7ea0c2cdbcf4

RECURSO ESPECIAL No 2033585 - SP(2022/0328276-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: SERGIO CAMARGO
ADVOGADO
: FLAVIO BIANCHINI DE QUADROS - SP220411A
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA - SUCESSOR
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO DE PAULA - SP113434
TERSIO DOS SANTOS PEDRAZOLI - SP109940
MARISE BERALDES SILVA DIAS ARROYO - SP058976
ANDRE LUIS CATELI ROSA - SP232389
RECORRIDO
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ADRIANA DE CARVALHO VIEIRA - SP128769
RODRIGO DE JESUS JAIME RODRIGUES - SP212433
GABRIELA SABATINO CRISTIANO - SP340566
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO SALDADO COM INCLUSÃO
DE HORAS EXTRAS APÓS MIGRAÇÃO DE PLANO PREVMAIS. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo em apelação cível, cuja decisão reformou integralmente a
sentença para julgar improcedente a ação, fixando honorários em 15% sobre o
valor atualizado da causa.
2. A controvérsia versa sobre ação ordinária de complementação de aposentadoria,
com pedido de revisão da base de cálculo do benefício saldado para incluir horas
extras e reflexos, pagamento das diferenças vencidas e recomposição prévia e
integral das reservas matemáticas mediante estudo técnico atuarial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
reconheceu o recálculo com inclusão de horas extras e reflexos, condenou
solidariamente as rés ao pagamento das diferenças e condicionou a implementação
ao prévio custeio por perícia atuarial, com honorários de 10% do valor da
condenação.
4. A Corte de origem julgou improcedente a ação, por adesão irrevogável e
irretratável ao saldamento e migração ao PrevMais, cujo regulamento exclui horas
extras do salário de benefício, e fixou honorários em 15% sobre o valor atualizado
da causa.
Documento eletrônico VDA54440678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 53ee3607-402d-4dc2-b190-3c9b37d55e5d

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489 e 1.022 do
(ii) saber se os
CPC/2015;
dispositivos legais invocados foram prequestionados e se é possível o reexame de
cláusulas contratuais e provas em recurso especial, à luz das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ e n. 282 do STF; e (iii) saber se os Temas 955 e 1.021 do STJ são aplicáveis
ao caso de migração de plano com saldamento, nos termos dos arts. 926 e 927 do
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois o Tribunal de
CPC/2015,
origem enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais da
demanda.
7. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do STF, porque as teses
vinculadas aos dispositivos legais não foram prequestionadas na decisão recorrida.
8. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a pretensão recursal demanda
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas.
9. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, uma vez que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte e são inaplicáveis os Temas 955 e
1.021 ao caso de migração de plano com saldamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do STF quando ausente o
prequestionamento. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para vedar interpretação
de cláusulas contratuais e reexame de provas. 4. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ e
são inaplicáveis os Temas 955 e 1.021 ao caso de migração de plano com
saldamento.”
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, 1.022, 85, § 11, 926 e 927;
arts. 3, 128 e 460; CC,
CPC/2015,
CPC/1973,
arts. 368, 369, 423 e 424;
I.
Lei n. 8.212/1991, art. 28,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STF, Súmula n. 282; STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.928.578/DF,
Turma, julgados em
STJ, EDcl no AgRg no
16/12/2024;
AREsp n. 306.833/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SÉRGIO CAMARGO com
fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação cível nos autos de
reclamatória trabalhista.
Documento eletrônico VDA54440678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 53ee3607-402d-4dc2-b190-3c9b37d55e5d

O julgado foi assim ementado (fl. 1114):

PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. Autor que pretende a complementação do benefício em razão
do reconhecimento na Justiça do Trabalho de verbas trabalhistas. Sentença de
procedência. Apelo da ré ECONOMUS. Autor que, no presente caso, não faz jus ao
recebimento de complementação da aposentadoria, tendo em vista sua opção pelo
saldamento do benefício em valor definido. Ademais, Plano PREVMAIS que exclui
expressamente do cálculo de benefício horas extraordinárias, pagamentos a título de
indenização, entre outras. Inaplicabilidade das teses dos recursos especiais no

e
Precedentes envolvendo a mesma
1.312.736/RS, 1.778.938/SP
1.740.997/RS.
entidade previdenciária. Improcedência da ação. Sentença reformada. Recurso
provido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1142):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não demonstrada.
Pretensão de reexame da matéria. Prequestionamento que não se presta a tal fim
quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do
do Código de Processo Civil. Irresignação do embargante que não
art. 1.022
encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória
infringência. Embargos rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 368, 369 do Código Civil, porque pretende compensação entre
diferenças de complementação de aposentadoria e aportes de custeio, visto que as
partes seriam simultaneamente credoras e devedoras de verbas líquidas e vencidas;
b) 423, 424 do Código Civil, pois impugna a cláusula de adesão
irrevogável e irretratável do saldamento, visto que se trata de contrato de adesão,
devendo haver interpretação em favor do aderente e nulidade de cláusula de
renúncia antecipada de direito;
c) 1.022, I, II, 1.025 do
porque o acórdão dos embargos teria
CPC/2015,
omitido, de forma específica, o tratamento sobre a modulação dos repetitivos, a
Documento eletrônico VDA54440678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 53ee3607-402d-4dc2-b190-3c9b37d55e5d

previsão regulamentar, a incorporação de verbas remuneratórias e a aplicação do
I, da
havendo omissão, obscuridade e contradição na
art. 28,
Lei n. 8.212/1991,
negativa de prestação jurisdicional;
d) 926, 927,
, § 3o do
porquanto sustenta força
caput
CPC/2015,
vinculante dos Recursos Especiais repetitivos e a modulação de efeitos (Tema n.
955 do STJ e Tema n. 1021 do STJ), que teriam sido afastados pelo acórdão
recorrido;
e) 28, I, da
porque as parcelas remuneratórias
Lei n. 8.212/1991,
reconhecidas na Justiça do Trabalho devem integrar o salário de contribuição,
refletindo no salário-real-de-participação e, por consequência, no salário-real-de-
benefício;
f) 3, 128, 460 do
visto que a instância
não teria
CPC/1973,
a quo
apreciado questões devolvidas necessárias ao julgamento, impedindo adequado
prequestionamento e violando limites da lide e julgamento conforme o pedido.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu dos Temas 955 e 1021 do
STJ, fixados nos REsps
e
ao vedar o recálculo da
1.312.736/RS
1.778.938/SP,
renda mensal inicial em ações ajuizadas antes de
e ao afastar a condição
8/8/2018,
de previsão regulamentar e recomposição prévia e integral das reservas
matemáticas; e divergiu do entendimento repetitivo do
quanto
REsp 1.370.191/RJ
à legitimidade passiva do patrocinador nos casos de ato ilícito do empregador (fls.
1154-1168).

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se julgue procedente o pedido de recálculo da complementação de aposentadoria,
com inclusão das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho e
recomposição prévia e integral das reservas matemáticas; requer ainda o
provimento do recurso para que se reconheça a legitimidade passiva do BANCO
Documento eletrônico VDA54440678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 53ee3607-402d-4dc2-b190-3c9b37d55e5d

DO BRASIL S.A. e se anule o acórdão dos embargos de declaração, com retorno
para novo julgamento.
Contrarrazões de BANCO DO BRASIL S.A. (fls. 1249-1282), em que
se suscita inadmissibilidade por ausência de prequestionamento (Súmula n. 211 do
STJ), deficiência de fundamentação e falta de cotejo analítico quanto à alínea
,
c
além da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e da Súmula n. 284 do STF, e se
requer o não conhecimento ou, no mérito, o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de ordinária de complementação de
aposentadoria em que a parte autora pleiteou a revisão da base de cálculo do
benefício saldado, com a inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas na
Justiça do Trabalho (horas extras e reflexos), pagamento das diferenças vencidas,
respeito à prescrição quinquenal e recomposição prévia e integral das reservas
matemáticas mediante estudo técnico atuarial, com participação da patrocinadora e
do participante (fls. 1115-1118).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
reconhecendo o direito ao recálculo do benefício com inclusão das horas extras e
reflexos, condenando as rés, solidariamente, à revisão e ao pagamento das
diferenças, condicionando a implementação ao prévio custeio a ser apurado em
perícia atuarial; fixou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação
(fls. 1115-1116).
A Corte estadual reformou integralmente a sentença para julgar
improcedente a ação, ao fundamento de que o autor anuiu, de forma irrevogável e
irretratável, ao saldamento do benefício na modalidade de benefício definido e
Documento eletrônico VDA54440678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 53ee3607-402d-4dc2-b190-3c9b37d55e5d

migrou para o Prevmais, cujo regulamento exclui horas extras do salário de
benefício; fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa
em razão da sucumbência do autor (fls. 1118-1122).

II - Da alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
O Tribunal de origem resolveu a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada, manifestando-se expressamente sobre as questões essenciais para o
deslinde da demanda.
A Corte estadual consignou de forma cristalina que a pretensão de
recálculo esbarra no fato de o autor ter aderido, de forma voluntária, irretratável e
irrevogável, ao Termo de Adesão ao Saldamento e ao plano PrevMais, cujo
regulamento (cláusula 1.42) exclui expressamente as horas extras do cálculo do
benefício.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes quando já tenha encontrado motivação suficiente para
dirimir o litígio.
Entregue a prestação jurisdicional de forma adequada, afasta-se a
apontada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
III - Da ausência de prequestionamento e dos óbices das Súmulas 5 e
7 do STJ (arts. 17 do
; 3o, 128 e 460 do
; 368, 369, 423 e 424 do
CPC/15
CPC/73
CC; e 28, I, da Lei n. 8.212/91)
As teses vinculadas aos dispositivos em destaque (compensação de
valores, nulidade de cláusulas em contrato de adesão, limites da lide, legitimidade
da patrocinadora e conceito de salário de contribuição da lei previdenciária) não
foram objeto de debate pelo acórdão recorrido sob o enfoque jurídico pretendido
pelo recorrente.
Documento eletrônico VDA54440678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 53ee3607-402d-4dc2-b190-3c9b37d55e5d

Incide, no ponto, o óbice da Súmula n. 211 do STJ e 282 do STF.
Ainda que assim não fosse, a pretensão recursal é inviável.
A solução do caso dada pelo Tribunal
baseou-se precipuamente na
a quo
análise do "Termo de Adesão ao Saldamento e ao Prevmais" assinado pelo autor,
bem como na interpretação da cláusula 1.42 do regulamento do plano, concluindo
pela validade do ato jurídico perfeito e pela exclusão expressa das verbas
pretendidas.
Desse modo, para alterar as conclusões do acórdão recorrido — seja para
invalidar a cláusula de adesão, seja para autorizar a compensação ou incluir verbas
contrariando o regulamento —, seria imprescindível a interpretação de cláusulas
contratuais e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providências
vedadas em recurso especial pela incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV - Dos Temas 955 e 1.021 do STJ (arts. 926 e 927 do CPC)
O recorrente alega que o acórdão estadual divergiu dos Temas 955 e
1.021 do STJ ao não aplicar a modulação de efeitos que autorizaria o recálculo do
benefício.
Contudo, a Corte de origem agiu de forma escorreita ao realizar o
(distinção) no presente caso.
distinguishing
Os
recursos
repetitivos
invocados
(

e
REsp
1.312.736/RS
tratam da revisão de benefício em manutenção concedido sob
REsp 1.778.938/SP)
as regras normais do plano.
A hipótese dos autos é diversa: cuida-se de participante que optou
voluntariamente pela migração de plano, com o consequente saldamento do
benefício anterior.
Documento eletrônico VDA54440678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 53ee3607-402d-4dc2-b190-3c9b37d55e5d

A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que a
adesão ao saldamento e à migração de plano de benefícios de previdência
complementar constitui ato jurídico perfeito, que implica a quitação das regras
anteriores e a aceitação de um valor fixo e definitivo.
Nesses casos, é incabível o pleito de revisão da renda mensal inicial com
base em verbas reconhecidas posteriormente na Justiça do Trabalho, sendo
inaplicáveis as teses fixadas nos Temas 955 e 1.021 do STJ.
Como assentado na jurisprudência desta Corte, com a migração de plano
previdenciário, há o saldamento das reservas constituídas, tornando irrelevante a
discussão posterior sobre inclusão de verbas no cálculo original (STJ, AgInt nos
EDcl no
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 1.928.578/DF,
Turma, j. em 16.12.2024).
Ademais, o saldamento estabelecido entre as partes, devidamente
formalizado, com observância dos preceitos legais e sem que sejam identificados
vícios, constitui-se em ato jurídico perfeito e acabado, motivo por que suas
disposições devem ser observadas (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 306.833/MS,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 24.09.2019).
Estando o acórdão recorrido em perfeita consonância com a
jurisprudência do STJ, incide o óbice da Súmula 83 do STJ, aplicável tanto aos
recursos interpostos pela alínea quanto pela alínea do permissivo constitucional.
a
c
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
.
extensão, nego-lhe provimento
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
art. 85,
fixados em desfavor da parte recorrente em mais 2% (dois por cento) sobre o valor
atualizado da causa, observada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54440678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 53ee3607-402d-4dc2-b190-3c9b37d55e5d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.033.585 / SP
Número Registro: 2022/0328276-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007048120105150143
00041007920138260539
0004100792013826053950000
053920130004100
20220000353742 20220000476046 41007920138260539 4100792013826053950000 53920130004100
7048120105150143
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SERGIO CAMARGO
ADVOGADO
: FLAVIO BIANCHINI DE QUADROS - SP220411A
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA - SUCESSOR
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO DE PAULA - SP113434
TERSIO DOS SANTOS PEDRAZOLI - SP109940
MARISE BERALDES SILVA DIAS ARROYO - SP058976
ANDRE LUIS CATELI ROSA - SP232389
RECORRIDO
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ADRIANA DE CARVALHO VIEIRA - SP128769
RODRIGO DE JESUS JAIME RODRIGUES - SP212433
GABRIELA SABATINO CRISTIANO - SP340566
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
Documento eletrônico VDA54010255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:30
Código de Controle do Documento: 1a17db90-76f9-4d9c-8c68-e211413b8c04

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:30
Código de Controle do Documento: 1a17db90-76f9-4d9c-8c68-e211413b8c04